Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705266-33.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RMADER PORTAS E ESQUADRIAS LTDA, MARIO FENSTERSEIFER WOORTMANN, CECILIA PIRES ISAAC BORGES WOORTMANN EMBARGADO: CECILIA PIRES ISAAC BORGES WOORTMANN, MARIO FENSTERSEIFER WOORTMANN, RMADER PORTAS E ESQUADRIAS LTDA DESPACHO As partes opõem Embargos de Declaração (ID's 75406725 e 75491200) em face do Acórdão de ID 75059916. Ficam, portanto, intimadas a se manifestarem, em contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 83, §2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital